Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-45.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Contrato firmado em 29/10/2014 – Incidência da Lei número 11.795/2008, que vige desde 09/01/2009 – Desistência/exclusão – Pretensão à restituição das importâncias pagas, de imediato – Devolução que deve ocorrer em até 30 dias da contemplação da cota revertida ou em até 30 dias da

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Contrato firmado em 29/10/2014 – Incidência da Lei número 11.795/2008, que vige desde 09/01/2009 – Desistência/exclusão – Pretensão à restituição das importâncias pagas, de imediato – Devolução que deve ocorrer em até 30 dias da contemplação da cota revertida ou em até 30 dias da data do encerramento do grupo – Interpretação exarada no REsp. 1.119.300/RS, julgado com efeito repetitivo (CPC, artigo 543-C) – Valor de restituição do fundo comum com base no percentual amortizado do valor do bem – Juros de mora legais, contados do vencimento do prazo de restituição – Retenção do valor pago a título de taxas de administração e adesão já deferidas na sentença – Cláusula penal (multa contratual) – Cobrança incabível por ausência de demonstração e prova de dano causado ao grupo de consórcio pelo consorciado (CDC, art. 52, § 2o) – Prêmio de seguro – Dedução pela administradora do consórcio no período em que o consorciado permaneceu no grupo – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000151-45.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ANCORA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., é apelado DILERMANDO REIS
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-45.2020.8.26.0196 -Voto no 15220 - LSN/FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
2
Apelação no 1000151-45.2020.8.26.0196
Apelante (s): Ancora Administradora de Consórcios S.a.
Apelado (a,s): Dilermando Reis de Souza
Comarca: Franca 3a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Humberto Rocha
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15220
CONSÓRCIO
Ação de restituição de valores c/c
indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência Contrato firmado em 29/10/2014 Incidência
da Lei número 11.795/2008, que vige desde 09/01/2009
Desistência/exclusão

Pretensão
à
restituição
das
importâncias pagas, de imediato Devolução que deve
ocorrer em até 30 dias da contemplação da cota revertida ou
em até 30 dias da data do encerramento do grupo

Interpretação exarada no REsp. 1.119.300/RS, julgado com
efeito repetitivo (CPC, artigo 543-C) Valor de restituição
do fundo comum com base no percentual amortizado do
valor do bem
Juros de mora legais, contados do
vencimento do prazo de restituição Retenção do valor
pago a título de taxas de administração e adesão já deferidas
na sentença Cláusula penal (multa contratual) Cobrança
incabível por ausência de demonstração e prova de dano
causado ao grupo de consórcio pelo consorciado (CDC, art.
52, § 2o) Prêmio de seguro Dedução pela administradora
do consórcio no período em que o consorciado permaneceu
no grupo Sentença parcialmente modificada Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 101/106, proferida em 24/06/2020, de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação de restituição de valores c/c indenização por danos
morais para condenar a ré a restituir ao autor o valor correspondente à parcela paga,
deduzidas as despesas com taxa de administração, conforme previsão contratual,
afastada a incidência cláusula penal, corrigidos monetariamente, segundo a tabela
prática do TJSP, desde a data de desembolso de cada prestação e com juros de mora
de um por cento ao mês desde a citação, cujo valor será apurado em liquidação de
sentença por simples cálculo aritmético; e rejeitou o pedido de indenização por danos
morais. E, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-45.2020.8.26.0196 -Voto no 15220 - LSN/FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
3
metade das custas e despesas processuais, e de honorários advocatícios da parte
contrária arbitrados em R$ 1.500,00.
Apelo da ré (fls. 113/129) alegando, em síntese, que apesar
de ser devida a restituição dos valores pagos pelo consorciado com acréscimo dos
rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos seus recursos, a restituição
somente deverá acontecer em até 30 dias do encerramento do grupo ou então, caso
ocorra a contemplação do consorciado excluído, nos termos do artigo 22, § 2o, da Lei
11.795/08, e que do valor total pago pelo consorciado, deverão ser abatidos a taxa de
administração, adesão, seguro, multas e juros por atraso, fundo de reserva e a multa
rescisória. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 135/147.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 27/07/2020, é tempestiva e preparada (fls. 130/131).
A sentença foi proferida com a fundamentação que segue:
“Em relação ao montante a ser devolvido, está comprovado que o autor
desembolsou o valor indicado na inicial, ou seja, a quantia de R$ 809,60, que
atualizado, segunda a ré, perfaz o montante de R$ 1.251,20 (fls. 50) e sobre tal
montante, devem ser deduzidas as taxas de adesão e administração, já que a
primeira integra a segunda e ambas, assim, referem-se a serviços efetivamente
prestados pela ré. Com relação à taxa de administração, cuja previsão legal esta
inserta na cláusula 73 às fls. 31 do contrato será de 10% do redutor aplicado ao
excluído pela rescisão do contrato, conforme estabelecido na cláusula 13. A taxa de
adesão já foi incluída no montante do débito. A cláusula penal não incide no caso
concreto, ante a ausência de comprovação de prejuízo aos demais consorciados em
razão da desistência operada pelo autor. [...] Portanto, o valor da devolução será
apurado em liquidação, mediante simples cálculo aritmético, respeitando, o que foi
estipulado no contrato, com exceção da multa penal, que é abusiva. No que diz
respeito ao dano moral, sem razão o autor, já que não comprovou a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-45.2020.8.26.0196 -Voto no 15220 - LSN/FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
4
maiores transtornos ou prejuízos sofridos, nem mesmo eventual desrespeito no
tratamento que lhe foi dispensado, tratando-se de mero aborrecimento a que estão
sujeitas as pessoas em sua vida comum” (fls. 102).
A relação jurídica está amparada pelos princípios do Código
de Defesa do Consumidor, mas não há no contrato cláusulas ilegais, abusivas ou
onerosas.
O contrato foi firmado em 29/10/2014 (fls. 18/34), após o
advento da Lei do Consórcio (Lei número 11.795, de 08 de outubro de 2008), que
vige desde 09/01/2009, de modo que na hipótese dos autos a devolução (restituição)
de valores do fundo comum (art. 25) e sobras do fundo de reserva (art. 27, § 2o)
se dará em até 30 dias da data do encerramento do grupo, já que o artigo 29, e os §§
1o, 2 e 3o do artigo 30, e 31, II e III, da referida Lei de Consórcio foram vetados,
observado e entendido que data do encerramento do grupo é a definida após decurso
do prazo de 120 dias da última assembleia de contemplação, consoante assim
disposto no artigo 32, salvante disposição contrária e mais favorável ao consorciado,
a exemplo data da contemplação da cota revertida ao grupo de consórcio, qual seja a
do desistente/excluído.
Nessa quadra, o pronunciamento do C. Superior Tribunal de
Justiça com efeito repetitivo no Recurso Especial no 1.119.300/RS:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS
MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O
ENCERRAMENTO DO GRUPO.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente
ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta
dias a contar do prazo previsto contratualmente para o
encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-45.2020.8.26.0196 -Voto no 15220 - LSN/FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
5
1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)
No aludido REsp 1.119.300-RS se assentou a respeito da Lei
número 11.795/2008 no que tange às disposições relativas ao prazo de restituição;
confira-se no que segue:
“2.2. A regulamentação dos sistemas de consórcios tem origem
na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.o 67, de 21 de
dezembro de 1967, que foi seguida pela Lei n.o 5.768, de 20 de
dezembro de 1971, que remeteu ao Ministério da Fazenda o poder
regulamentar sobre a matéria. Tal cenário somente foi alterado
com o advento da Lei n.o 8.177/91 - que estabeleceu regras de
desindexação da economia -, a qual transferiu ao Banco Central a
regulamentação e fiscalização dos sistemas de consórcios. Muito
embora inaplicável ao caso concreto, não é ocioso ressaltar
que, atualmente, a legislação que rege os consórcios é a recente
Lei n.o 11.795, de 8 de outubro de 2008, que obteve veto
presidencial no art. 29, 1o, 2o e 3o do art. 30 e incisos II e III do
art. 31, que dispunha sobre a restituição das parcelas pagas
pelo consorciado em caso de exclusão do grupo. Portanto,
permanece hígida a orientação pacífica desta E. Segunda
Seção, no sentido de se respeitar a convenção e se aguardar o
encerramento do grupo para requerer-se a devolução das
contribuições
vertidas,
de
acordo
com
os
princípios
regentes do CDC.
Do julgado acima ementado extrai-se o seguinte excerto que
bem esclarece a necessidade de espera do encerramento do grupo para restituição de
valores ao desistente/excluído:
“Se, por um lado, a restituição das parcelas pagas é medida que
se impõe, para que não haja, por parte da administradora de
consórcios, enriquecimento ilícito, por outro, a devolução
imediata pretendida pelo consorciado causaria uma surpresa
contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-45.2020.8.26.0196 -Voto no 15220 - LSN/FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
6
reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais
participantes, ou, até mesmo, a extensão do prazo de
contemplação. Ou seja, a devolução imediata dos valores vertidos
do consorciado desistente/desligado constitui uma despesa
imprevista, que acaba onerando o grupo e os demais
consorciados. Por outro lado, o consorciado que permanece
vinculado ao grupo pode, porventura, ser contemplado somente ao
final, quando termina o consórcio, e é evidentemente
desarrazoado que o consorciado que se desliga antes ostente
posição mais vantajosa em relação a quem no consórcio
permanece”.
No mesmo sentido:
Consórcio de bens imóveis. Devolução das parcelas pagas. Taxa
de administração. 1. A devolução das parcelas pagas deve
obedecer ao que assentado na jurisprudência para o consórcio de
automóveis, ou seja, far-se-á até trinta dias após o encerramento
do plano, correndo os juros dessa data e a correção monetária de
cada desembolso. 2. Não havendo regra específica limitando os
valores da taxa de administração, diversamente do que ocorre no
consórcio de automóveis, deixada para o contrato, a modificação
deste somente caberia em caso de abuso, despropósito ou falta de
moderação, o que não ocorre neste feito. 3. Recurso especial
conhecido e provido, em parte. (Resp 612438/RS; Recurso
Especial 2003/0211706-6; Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO; Terceira Turma; j. 07/03/2006; DJ 19/06/2006, p. 133).
Consórcio. Devolução de parcelas. Momento. Fundamentação
deficiente. Interpretação de cláusula contratual. Dissídio
jurisprudencial. Ausência de cotejo e de similitude fática. - A
devolução das parcelas pagas deverá ocorrer em até trinta dias a
contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do
plano de consórcio. Precedentes. - Inadmite-se a interpretação de
cláusula contratual em sede de recurso especial. - Inviável o
recurso especial na parte em que a deficiência na fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-45.2020.8.26.0196 -Voto no 15220 - LSN/FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
7
não permita a compreensão da natureza da controvérsia. -
Necessário que o recorrente promova o confronto analítico e
demonstre a similitude fática entre as hipóteses comparadas para
o conhecimento do recurso especial com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional. Agravo no recurso especial não
provido. (AgRg no REsp 655408 / RS
2004/0055988-0, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI (1118),
Terceira Turma, j. 18/10/2005, DJ 07/11/2005, p. 268).
Deve-se, portanto, aguardar até o dia da data de contemplação
da cota revertida ou do trigésimo dia do prazo previsto contratualmente para
encerramento do grupo, que não poderá exceder a 120 dias da data da última
assembleia de contemplação, para que haja ressarcimento dos valores pagos a título
de fundo comum e de eventuais sobras do fundo de reserva do grupo de consórcio,
tendo em vista que a saída de um membro do grupo não permite restituição imediata
dos valores, pena de comprometimento do grupo.
Quanto ao valor da restituição do fundo comum deve ser
observado o disposto na Lei número 11.795/2008, art. 30, “caput”: O consorciado
excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo
comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual
amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de
contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão
sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na
forma do art. 24, § 1o.
Os juros de mora legais fluem a partir do término do prazo
para pagamento da restituição.
No que tange às taxas de administração e adesão, a
sentença foi favorável à ré apelante, pois determinou a sua dedução do valor a ser
devolvido ao autor.
Com relação aos valores a título de prêmio de seguro de
vida em grupo descabe restituição, correta retenção pela administradora, isto porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-45.2020.8.26.0196 -Voto no 15220 - LSN/FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
8
o consorciado se beneficiou das coberturas durante o período em que permaneceu
vinculado ao plano de consórcio, sendo obrigação pessoal sua.
A propósito, quanto ao seguro, esta Corte já decidiu:
“CONSÓRCIO - Desistência - Restituição de valor pago - Pedido
julgado
procedente
-
Recurso
da
administradora
ré
-
Impossibilidade de abatimento da multa - Dedução do valor do
premio de seguro - Admissibilidade - Disciplina da sucumbência
modificada - Recurso parcialmente provido” (Apelação Cível
0038301-62.2012.8.26.0562 - Rel. Des. Achile Alesina - j.
31/03/2015) (g).
No que se refere à cláusula penal (multa) prevê a Lei
número 11.795/2008, art. 10, § 5o que “É facultada a estipulação de multa
pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte
que lhe der causa pagará à outra”.
Não é, todavia, cabível cobrança automática do valor da
cláusula penal (multa), mas somente se alguma das partes der causa, e em relação
ao consorciado se alegado e provado prejuízo concreto ao grupo de consórcio,
consoante interpretação dos termos do CDC, art. 53, §2o, que dispõe:
(...) §2o Nos contratos do sistema de consórcio de produtos
duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas,
na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem
econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente
ou inadimplente causar ao grupo”.
Aludida cláusula penal na forma de multa contratual não
pode ser aplicada automaticamente à parte desistente/excluída, já que é direito do
consorciado de se retirar de grupo de consórcio e deste de considerá-lo excluído.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça acerca da inaplicabilidade da cláusula contratual que prevê essa penalidade;
veja-se:
“CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-45.2020.8.26.0196 -Voto no 15220 - LSN/FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
9
- AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - Recurso
da ré restituição dos valores que deve se dar em até 30 dias após
o encerramento do grupo - Posicionamento do C. STJ firmado em
sede de recursos repetitivos - Juros de mora que só incidem após
tal prazo e não da citação taxa de adesão que, assim como a taxa
de administração, também deve ser retida, posto que associada a
essa última tarifa e porque também remunera o serviço
efetivamente prestado pela administradora do consórcio -
Cláusula penal - art. 53, § 2o da norma consumerista -
Inaplicabilidade - Prejuízos decorrentes da exclusão da
consorciada que não foram demonstrados - Sentença reformada
em
parte
-
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apel.
no
0147507-10.2010.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. Castro Figliolia, julgado em 18/08/2014). (g)
“CONSÓRCIO - Ação de rescisão contratual c/c devolução de
parcelas - Desistência do consorciado - Aplicação da Súmula n°
35 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Circunstância,
contudo, que a devolução das parcelas pagas para o caso de
desistência do consórcio não deve ser imediata, mas sim 30
(trinta) dias após o encerramento do grupo -Taxa de
administração e de adesão - Pagamento devido - Cláusula penal -
Inaplicabilidade- Sentença reformada em parte - Sucumbência
recíproca - Recurso provido em parte”. (Apel. no 9144811-
90.2006.8.26.0000 - 16a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Candido Alem, julgado em 31/01/2012). (g).
No caso dos autos, entrementes, a administradora não
comprovou que a desistência ou exclusão do consorciado ocasionou prejuízos ao
grupo de consórcio, obstando aplicação da penalidade contratual e em decorrência
desconto do valor do montante a ser restituído.
Nessa quadra, o recurso da ré é parcialmente provido e a
sentença segue parcialmente modificada.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-45.2020.8.26.0196 -Voto no 15220 - LSN/FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
10
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada”. (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)